Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-37.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705968-37.2024.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELINHA FERREIRA FERNANDES APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por AMELINHA FERREIRA FERNANDES contra a r. sentença exarada sob ID 70611431, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela requerida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de busca e apreensão, promovida por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor de apelante, para consolidar a propriedade e a posse exclusiva do veículo alienado em favor da empresa autora. Em suas razões recursais (ID 70611434), a apelante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Ressalta que o fato de contratar advogado particular, por si só, não evidencia capacidade econômica. Defende a desconstituição da mora, em razão da abusividade da cláusula existente no contrato, argumentando que a expressão "calculados dia a dia" gera grande incerteza sobre a prática da capitalização diária dos juros. Assevera que a ausência de explicitação clara sobre como essa capitalização diária coloca o consumidor em posição de desvantagem. Pondera que a falta de transparência contratual torna a cláusula passível de revisão judicial, ainda que não tenha havido o depósito integral para purgar a mora. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Nesse sentido, sobreleva observar que já existe decisão monocrática desta i. Relatoria apreciando o mesmo pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, que não lograra êxito em demonstrar a suposta condição de hipossuficiência. Na oportunidade, a ré AMELINHA FERREIRA FERNANDES havia interposto agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação originária, que deferira o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Diante do requerimento de justiça gratuita em grau recursal, esta i. Relatoria proferiu despacho oportunizando à agravante que esclarecesse sua renda familiar mensal aproximada e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 65545825 dos autos do AI no 0745429-40.2024.8.07.0000). Após manifestação da agravante, acompanhada de documentos de comprovação (ID 65683775 dos autos do AI no 0745429-40.2024.8.07.0000), constatou-se que a renda familiar mensal auferida pela agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. Assim, no dia 03 de dezembro de 2024, esta Relatoria se pronunciou indeferindo o pedido formulado pela ré, sendo oportuna a transcrição dos fundamentos que embasaram a referida decisão monocrática, in verbis (ID 70611428): (...) No caso em apreço, depreende-se dos extratos bancários acostados sob os IDs 65683805, 65683807 e 65685060, que a agravante auferiu renda mensal bruta aproximada de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), no mês de julho de 2024; R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no mês de agosto de 2024; e R$ 21.296,00 (vinte e um mil duzentos e noventa e seis reais), no mês de setembro de 2024. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a agravante aufere renda familiar mensal bruta maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou demonstrado a renda de seu cônjuge, bem como que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência e de sua família. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela agravante ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da agravante. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. (...) Alinhavadas essas premissas, passados cinco meses desde a supracitada decisão monocrática, verifico que a apelante formulou novamente o mesmo pedido de concessão de gratuidade da justiça nas razões do recurso de apelação (ID 70611434). Todavia, limitou-se a tecer alegações genéricas no sentido da impossibilidade de arcar com as custas do processo, não trazendo aos autos quaisquer elementos de prova capazes de infirmar a fundamentação do decisum ou de demonstrar mudança significativa em sua condição financeira. Assim, à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela recorrente, permanece válida a fundamentação da decisão monocrática exarada por esta Relatoria (ID 70611428), no sentido da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência. Por conseguinte, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025 às 15:21:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora